Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-62.2017.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001609-62.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA 87390418168 - CNPJ: 24.130.315/0001-11 (APELADO), MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA - CPF: 873.904.181-68 (APELADO), JOSE DE JESUS FLORENCIO - CPF: 927.981.101-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- RECURSO QUE BUSCA COMBATER A EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO COMBATIDOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA
e
JOSÉ DE JESUS FLORÊNCIO
,
julgou

extinta a ação, com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente
.

Sustenta, em síntese, que
não agiu com desídia e que efetuou diligências na tentativa de localizar os executados para citação.

Acrescenta que não restou caracterizado o abandono da causa previsto no art. 485 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem c
ontrarrazõe
s.

É o
relat
ório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de
Título Extrajudicial que
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
,
move
em desfavor de
MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA
e
JOSÉ DE JESUS FLORÊNCIO
.

Do exame, extrai-se que
há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto,
o art
.
1.010, II e III do CPC, exige,
como requisito de admissibilidade recursal,
que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do
apelo

estão
dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal
quanto ao tema, proferida n
o julgamento do
AgRg
no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim,
o recurso
deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a
pressuposto de admissibilidade.

No caso, em que pese o apelante tenha feito constar no apelo que não agiu com desídia e não caracterizou o abandono
da causa previsto no art. 485 do CPC,

a sentença
impugnada
não versou sobre esse tema.

Há que se ressaltar que
a sentença

extinguiu a ação com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Por sua vez, o
apelante
não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença, a fim de que fosse superado o
reconhecimento da prescrição intercorrente,
de
forma
que o recurso não comporta conhecimento.

Acerca da matéria, é a jurisprudência
desta Câmara
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE
HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda
”
(
TJMT, AP
1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
.

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido
”
(
TJMT, AP
0001012-44.2011.8.11.0014,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ofensa ao princípio da dialeticidade
, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024